Tribunal: TJDFT
Processo: 0707764-94.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707764-94.2018.8.07.0001 RECORRENTE: VENCESLAU MEDEIROS DE ANDRADE RECORRIDA: GLOBO VEÍCULOS LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. PRECLUSÃO. CONTRATO ESTIMATÓRIO. VENDA DE VEÍCULO EM CONSIGNAÇÃO. OBJETO ILÍCITO. GOLPE EM LOCADORA DE VEÍCULOS. CONTRATO NULO. ART. 166, II, DO CC. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. ART. 182 DO CC. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. SENTENÇA REFORMADA. 1 – Já debatida e decidida definitivamente a matéria relativa à denunciação da lide, inviável a rediscussão do tema, sob pena de ofensa ao disposto no art. 507 do CPC (“É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”). Destarte, deixa-se de examinar a arguição levantada pelo Autor/Apelado em contrarrazões. 2 – O contrato estimatório não prescinde da prévia e necessária análise dos requisitos gerais de validade dos negócios jurídicos estabelecidos no art. 104 do Código Civil, quais sejam: agente capaz; objeto lícito, possível, determinado ou determinável e forma prescrita ou não defesa em lei. Tal aferição prévia constitui decorrência lógica do exame das etapas do negócio jurídico e seus planos de existência, validade e eficácia. 3 – A licitude do objeto, como antes descrito, é um dos requisitos de validade dos negócios jurídicos (art. 104, II, do Código Civil), sendo, nesse sentido, nulo o contrato que contemple objeto ilícito, a teor do disposto no art. 166, II, da Lei Substantiva Civil. 4 – Celebrado contrato de venda em consignação de veículo de propriedade, em verdade, de terceira pessoa que foi vítima de golpe, sendo o automóvel objeto de apropriação indébito e falsificação de registro, ressai patente a ilicitude do objeto contratual, impondo-se a declaração de nulidade do contrato estimatório. 5 – Nulo o contrato, inexistente e inapto a produzir efeitos ele é, não se cogitando, assim, a incidência do disposto no art. 535 do Código Civil, segundo o qual “o consignatário não se exonera da obrigação de pagar o preço, se a restituição da coisa, em sua integridade, se tornar impossível, ainda que por fato a ele não imputável”, haja vista que o dispositivo pressupõe um contrato dotado de todos os requisitos de validade estabelecidos no já mencionado art. 104 do Código Civil. 6 – A declaração de nulidade do negócio jurídico, por ilicitude do objeto, produz efeitos ex tunc, conduzindo as partes ao status quo ante, como prevê o art. 182 do Código Civil, sob pena, outrossim, de enriquecimento sem causa do Apelado (art. 884 do Código Civil). 7 – Incorreta a compreensão estampada em sentença, que reconhece validade a negócio jurídico dotado de objeto ilícito e, por isso, nulo e inexistente, impondo-se a declaração de nulidade do pacto estimatório e a restituição das partes ao status quo ante, mediante a devolução do valor pago pelo Autor ao Réu em decorrência da venda do automóvel a terceiro. Apelação Cível provida. O recorrente aponta violação aos artigos 166 e 167, ambos do Código Civil, alegando que não lhe pode ser imposto o dever de ressarcir quem utilizou o contrato de forma dissimulada. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando ementa de julgado da Corte Superior a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta aos artigos 166 e 167, ambos do Código Civil, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, concluiu que “Não se mostra razoável, outrossim, atribuir à loja de revenda de automóveis a responsabilidade pelo infortúnio, porquanto efetivamente não lhe era possível detectar a irregularidade do bem, porquanto, do que se infere dos autos, realizou as consultas necessárias e o documento do veículo já se encontrava no nome do consignante/Réu” (ID Num. 14056644 - Pág. 8). Assim, rever tal conclusão é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1546739/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 20/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017